Tribunal: TCU
Processo: 043.009/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3888/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.009/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Peçanha de Almeida (XXX.280.857-XX); Andre Shizuo Hachiguti de Quadros (XXX.843.319-XX); Carlos Djalma Goncalves (XXX.825.608-XX); Daniel Amorim Bayao (XXX.699.116-XX); Debora Cristine Garcia (XXX.465.119-XX); Eduardo Correia (XXX.466.759-XX); Ivan Sergio Gabriel dos Santos (XXX.900.239-XX); Marcionilia Coelho Guimaraes (XXX.766.226-XX); Ramon Costamilan (XXX.611.529-XX); Victor Guilherme Tito (XXX.878.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.